Tribunal: TJES
Processo: 5004194-77.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004194-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004194-77.2024.8.08.0014

RECORRENTES: JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO e BANCO BMG S/A

RECORRIDOS: JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO e BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que se surpreendeu ao descobrir um empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário (pensão por morte nº 190.014.370-1), com RMC, sendo que procurou o demandado em 2020 para formalização de um consignado simples. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 9347967), o requerido informa que a autor aderiu à proposta de contratação do “BMG Card” mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento, onde consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado.

A sentença (ID 9347979) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o BANCO BMG a pagar à autora JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO nos seguintes termos:

a) o valor de R$ 2.620,23 (dois mil, seiscentos e vinte reais e vinte e três centavos), de forma simples, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 16345821.

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos eventuais descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado de nº. 16345821 diretamente do benefício previdenciário da parte autora.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 1.768,00 (mil setecentos e sessenta e oito reais) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Irresignados, o autor e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9347982 e 9348089), sendo que o autor pretende o acolhimento do pedido de restituição em dobro dos valores descontados e majoração dos danos morais. Já o requerido requer a improcedência total dos pedidos iniciais e, quanto aos danos morais, seu afastamento ou redução.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 9348092 e 9348094).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo à recorrente JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando. Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva.

É clara a violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor quando da contratação do serviço, pois o mesmo é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam. Ressalto, outrossim, que não houve utilização do cartão nº 5259.1302.9985.0734, conforme faturas de ID 9347970.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior à celebração da avença. Desta forma, cabível a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em devida compensação com os depósitos recebidos (R$ 1.768,00).

A restituição deverá ser feita em dobro dos valores cobrados de forma indevida, uma vez que o autor não tinha a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas sim de contrair empréstimo consignado, o que divirjo do magistrado de piso. É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”.

Em sequência, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo BANCO BMG S/A. Condeno o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto por JANDIMAR BERTOLDO BONIFACIO, determinando que a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário ocorra em dobro. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)